Tribunal: TJDFT
Processo: 0752982-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM POLTRONA ECONOMY PREMIUM. REACOMODAÇÃO EM POLTRONA COMUM. DANO MATERIAL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Defeito na prestação do serviço. No contrato de transporte aéreo o transportador se obriga a fornecer o transporte segundo as normas legais e contratuais, o que compreende a classe de cabine contratada pelo consumidor. A autora, em 24/01/2022, adquiriu duas passagens aéreas, com destino a Orlando-EUA, ao valor de R$ 7.290,04, pela tarifa plus, denominada “economy premium”. A poltrona premium economy oferece um espaço 50% maior do que o da classe economy, além de vários compartimentos para guardar pertences. A poltrona oferece ainda uma inclinação mais importante e mais espaço para as pernas, preservando o conforto e a privacidade do passageiro (https://www.voegol.com.br/servicos-gol/premium-economy-voos-internacionais). A realocação, no voo de volta, em poltrona inferior à contratada, ainda que sem alteração de classe, caracteriza descumprimento de obrigação contratual, pelo qual deve responder a ré (art. 475 do CC c.c art. 14 do CDC).
3 – Diferença de tarifa. Reembolso. A realocação da passageira em poltrona diferente daquela contratada exige o reembolso da diferença de tarifa, sob pena de enriquecimento seu causa. As partes não demonstraram com precisão os valores e as diferenças. Contudo, o réu não impugnou, no recurso, o critério adotado pela decisão de origem, que se mostrou razoável e proporcional (art. 5o da Lei 9.099/1995).
4 – Danos morais. Valor da indenização. A negativa do fornecedor em cumprir a obrigação contratada, atrelada ao fato de a autora ser pessoa idosa, portadora de comorbidades (ID. 45446757), representa evidente violação à honra subjetiva, caracterizadora do dano moral, a justificar a reparação. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 2.000,00) não é excessivo e se adequa à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J